Tribunal: TCU
Processo: 000.082/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 1.307/2021-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por SB Porto Seco Transporte SPE Ltda. em face do Acórdão 1307/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o pedido de ingresso nos autos como terceiro interessado formulado pela SB Porto Seco Transporte SPE Ltda., por atender aos requisitos dispostos no art. 144, § 2o, e art. 146, caput e § 1o, c/c art. 282, todos do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos; 9.3. conhecer como mera petição a peça apresentada pela Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.; e 9.4. dar ciência deste acórdão à SB Porto Seco Transporte SPE Ltda., à Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).